Tribunal: TJMT
Processo: 1029686-21.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029686-21.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ALEX SANDRO MORAES NASCIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (ID 94201962) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 91040472):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – FIXAÇÃO EM VALOR ADEQUADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
(TJ-MT 10296862120178110041 MT, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de apelação cível, negou provimento à apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e majorou os honorários advocatícios, em sede recursal, para R$1.700,00 (mil e setecentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
A parte recorrente alega que o acórdão violou o artigo 85, § 2o do CPC, ao argumento de que a regra insculpida no artigo 85, §8o do CPC é de caráter subsidiário, de forma que só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o do mesmo artigo.
Aduz que O § 2o do artigo 85 do CPC é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação.
Por fim, sustenta a divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no REsp no 1.746.072/PR, em que restou afastada a fixação de honorários advocatícios com base em equidade diante da existência da regra geral disposta no artigo 85, §2o do CPC.
Recurso tempestivo (ID 94329018) e preparado (ID 94316969).
Contrarrazões da parte recorrida. (ID 95581464)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade somente pode ser aplicada nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, visto que houve condenação em quantia certa.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
A propósito, o aludido entendimento já foi adotado pela Corte Superior em diversos julgados: REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.046), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça